Tribunal: TJSP
Processo: 1010202-63.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – RETORNO À TURMA JULGADORA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – REGIME DE ECONOMIAS – Condomínio com 16 unidades autônomas e um único hidrômetro – Cobrança tarifária no valor do consumo

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – RETORNO À TURMA JULGADORA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – REGIME DE ECONOMIAS – Condomínio com 16 unidades autônomas e um único hidrômetro – Cobrança tarifária no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel – Reexame do acórdão profligado realizado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Entendimento recente do STJ (Recursos Especiais 1937887/RJ e 1937891/RJ) que revisou a tese repetitiva e passou a permitir a cobrança de tarifa de consumo mínimo de cada uma das unidades autônomas. Ação improcedente. ACÓRDÃO MODIFICADO.